Tribunal: STF
Processo: ARE 1525698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. CONVERSÃO DE LICENÇA MÉDICA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE EM LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DO DANO MENTAL E DO NEXO COM O SERVIÇO DESEMPENHADO NO CARGO PÚBLICO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA PELA PARTE RÉ. CUSTEIO PÚBLICO DE ATENDIMENTOS PRIVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS.



    1. Ação proposta por Valéria Felix Gonçalves contra a União objetivando o reconhecimento do dano mental sofrido no ambiente de trabalho como acidente de serviço, com todos os reflexos advindos; a reclassificação da licença para tratamento da própria saúde para licença por acidente de serviço e o ressarcimento pela parte Ré de todas as despesas realizadas com o tratamento.



    (...)



    11. Como se sabe, se a causa de uma incapacidade de servidor guardar relação com o serviço público restará caracterizado o acidente em serviço, ensejando a respectiva licença prevista no art. 211 da Lei 8.112/1990. A doença relacionada ao trabalho consiste naquela em que a atividade laboral é fator de risco desencadeante, contributivo ou agravante de um distúrbio latente ou de uma doença preestabelecida.



    12. Por sua vez, o nexo causal, nos termos dos art. 212 da Lei 8.112/1990, entre quadro clínico e a atividade do servidor é parte indissociável do diagnóstico pericial de acidentes em serviço e se fundamenta em uma anamnese ocupacional completa, em dados epidemiológicos, em relatórios das condições de trabalho e em visitas aos ambientes de trabalho e, ainda, na avaliação técnica das circunstâncias em que ocorreu o infortúnio, que pode contar com equipes de vigilância de ambiente e processos de trabalho, permitindo a correlação do quadro clínico com a atividade.



    13. A perícia médica realizada (registro em 13/11/2018) e atestados médicos emitidos por médicos psiquiatras que trataram a parte Autora após o seu licenciamento (complemento pp. 52/59), comprovam que a mesma, à época dos fatos, era portadora de transtorno depressivo e de ansiedade com sintomas relacionados ao ambiente de trabalho. Ainda, de acordo com tais documentações, a parte Autora esteve em gozo de licença para tratamento de saúde por diversas vezes, por determinação médica, para tratamento psiquiátrico.



    14. No caso, restou demonstrado até mesmo administrativamente a incapacidade da parte Autora para trabalhar na SESAU ou SEPER (SJRJ), em função de problemas de ordem emocional. Foi dito que, “em questão laboral alguns servidores da Justiça, os quais, por terem cargos específicos com um só local de exercício possível em cada instituição – tais com os médicos e enfermeiros, por exemplo, não podem gozar da oportunidade que os servidores sem especialidade têm, ou seja, de poderem resolver questões de clima organizacional com relotações, sem necessariamente a evolução para grave desgaste emocional e consequente absenteísmo, muitas vezes prolongado”, parecer n. TRF2-PAR-2013/00662 (pp. 7/8 da documentação inicial).



    15. No mais, como dito, o laudo médico pericial (registro em 13/11/2018) atesta que houve nexo causal entre o dano mental e o serviço desempenhado pela parte Autora no exercício no cargo público. Com base na prova pericial, aliás, é que a sentença assim dispôs: “a existência de nexo entre os agentes ansiogênicos e o ambiente de trabalho do servidor, a meu ver, é suficiente para caracterizar o acidente de trabalho e a moléstia profissional, mesmo diante da ressalva da perita de que múltiplos fatores poderiam ter concorrido para o evento, porque o trabalho foi o fator desencadeante do quadro psiquiátrico. Assim o trabalho foi elemento absolutamente necessário e condição para o dano mental sofrido, restando plenamente atendido o conceito de relação mediata com as atribuições do funcionário e interesse indireto para o serviço público expresso na Súmula 182 do TCU, principalmente porque durante todo o desencadear dos fatos a servidora sempre buscou um ambiente de trabalho adequado no setor em que trabalhava, evitando prejuízos à saúde dos usuários. Ademais, a própria administração promoveu reformas estruturais no setor em que a parte autora trabalhava”.



    16. Ora, havendo prova pericial produzida em Juízo, sob o contraditório e possibilidade de participação das partes mediante assistentes técnicos, não há como acolher o argumento da União de que somente seria possível caracterizar o acidente em serviço pela via administrativa e através de comissão, constituída de médicos e técnicos do órgão. Mesmo se essa providência tivesse sido tomada, a conclusão administrativa poderia ser revisada, na via judicial, em virtude do controle judicial de legalidade dos atos administrativos. Além disso, a própria União reconhece que, tecnicamente, também se poderia obter a comprovação, através de perícia, o que foi devidamente providenciado pelo Juízo a quo.



    17. Por outro lado, as conclusões da perícia médica não se basearam apenas em relatos da própria paciente. Conforme transcrito acima, o laudo pericial chegou à sua conclusão, “após a avaliação médica pericial e análise de toda a documentação médica anexada aos autos”. Certamente faz parte de avaliação dessa natureza o exame presencial, mediante interação com a paciente, com descrição desse contato físico (p. 5 do laudo). A realização de perícia dessa natureza sem a interação pessoal com a paciente é que poderia levar a uma nulidade da avaliação. É a pessoa que deve ser avaliada, e a perita assim o fez, levando em conta, ainda, todos os demais elementos pertinentes, inclusive histórico médico.



    18. Nesse contexto, a parte Autora satisfez o seu ônus de provar as alegações de fato que levantou. A União, ao contrário, apenas reclamou no recurso sobre as provas produzidas, em particular a prova pericial, a qual, sendo mantida, prevalece para definição do caso. Não há contraprova pela União, como seria seu dever processual, frente à prova produzida em Juízo, em especial a pericial, favorável às alegações feitas pela parte Autora. Por isso, no ponto, a sentença merece ser mantida.



    (...)



    21. Não provimento do recurso interposto pela União.



    22. Não provimento do recurso interposto pela parte Autora.



    23. Sem honorários advocatícios, em face da sucumbência recíproca.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 40, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente